Tribunal: CARF
Processo: 10480.721243/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721243/2017-30
ACÓRDÃO
1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Súmula CARF no 28. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Não
conhecimento do recurso nessa parte.
PRAZO NO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. A Fiscalização não pode
deixar que transcorram mais de sessenta dias sem se manifestar sobre o
prosseguimento do procedimento fiscalizatório, sob pena de haver
restabelecimento da espontaneidade do sujeito passivo. Art. 7o do Decreto
70.235/72
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO. PAGAMENTO.
Súmula CARF no 75. A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo
em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta
dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no
decurso desse prazo, desde que haja pagamento dos valores relativos à
infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO.
DCOMP. Súmula CARF no 203. A compensação não equivale a pagamento
para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata
de denúncia espontânea.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em
parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, dar-lhe parcial provimento apenas para
excluir a multa incidente sobre os valores relativos a dezembro/2015, mantendo-se incólume os
demais lançamentos de IRRF.

Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF (R$ 4.414.379,93) relativamente aos anos-
calendários de 2014 e 2015, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
a pessoa jurídica deixou de recolher o imposto sobre determinados rendimentos assalariados e
sobre rendimentos de trabalho não-assalariado (serviços prestados por pessoas físicas).
O presente lançamento decorre de procedimento de fiscalização em que a D.
Fiscalização identificou diferenças nos recolhimentos tributos recolhidos pela empresa, após a
análise das DIRFs, DCTFs e DARFs dos anos-calendários de 2014 e 2015.
Houve, em paralelo, a instauração de Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte apresentou Impugnação em face do lançamento tributário, a qual,
em síntese:
- o lançamento seria nulo, uma vez que não teria sido informado ao interessado o
código de acesso necessário à consulta do “Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal”, nos
termos do artigo 4o, parágrafo 4o, da Portaria MF no 1.687, de 17 de setembro de 2014. Isso, na
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
3
visão da empresa, teria lhe impossibilitado identificar saber quem era a autoridade responsável
pelo procedimento fiscal, o que viciaria o procedimento fiscalizatório, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72;
- alega que o procedimento fiscal teve início em 23 de setembro de 2016, data de
sua ciência quanto ao “Termo de Intimação Fiscal” (lavrado em 19/09/16) e que apresentou sua
resposta em 17 de outubro de 2016. Nessa resposta, teria indicado que retificou suas DCTF,
incluindo os débitos de IRRF faltantes, e apresentou declarações de compensação com o fito de
extinguir os débitos. Reclama, assim, que a autoridade administrativa equivocou-se na
identificação do momento em que isso ocorreu (17/11/16), e que depois disso passaram-se meses
sem que a autoridade fiscal se manifestasse. A nova manifestação somente ocorreu em janeiro de
2017, momento no qual foram solicitadas cópias dos estatutos sociais. Assim, como decorreram
mais de 100 dias entre o “Termo de Intimação Fiscal”, lavrado em 19/09/16, e a requisição fiscal
para a apresentação de cópias dos estatutos sociais, ocorrida no dia 6/1/17, a empresa entendeu
que a espontaneidade teria retornado, nos termos do artigo 7o do Decreto no 70.235.
- A recuperação da espontaneidade importaria na ratificação das DCTF retificadoras
e na adequada quitação dos tributos faltantes por via das declarações de compensação
apresentadas. Refere, em sua defesa, a Súmula no 75 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
- alega vícios quanto ao encerramento do procedimento fiscalizatório.
- por fim, também se insurge contra a instauração da Representação Fiscal para Fins
Penais, alegando que a simples falta de recolhimento (inadimplemento) não é uma conduta dolosa
e a Lei no 8.137, de 1990, não prevê punição para o inadimplemento.

Em primeira instância de julgamento, a DRJ proferiu o Acórdão no 10-60.683 (1a
Turma da DRJ/POA), julgando improcedente a Impugnação apresentada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
TDPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais de forma que eventuais irregularidades no seu trâmite ou
emissão não invalidam o auto de infração.
DRJ. COMPETÊNCIA.
As DRJ não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
4

A DRJ entendeu que deveria ser repelida a aplicação da Súmula no 75 do Carf, uma
vez que não teria sido superado o prazo de sessenta dias entre os movimentos do Fisco no curso
da ação fiscal.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando todos os argumentos de
defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço-o em parte.
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados para afastar a
Representação Fiscal para Fins Penais, já que o CARF não tem competência para analisá-los em
face de enunciado sumular:

Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

No mais, conheço o recurso e passo a analisar as razões recursais.
Noto, primeiramente, que o recurso é praticamente reprodução das peças de
defesa apresentadas em primeira instância, sendo que o Recorrente repisa os mesmos
argumentos.
Analisando o caso, não vejo como acolher as preliminares de nulidade apresentadas
pela Recorrente, pois considero tratar-se de erros que não fulminam nem invalidam o trabalho
fiscal e o lançamento tributário dele resultado. Ou seja, são equívocos que não obstaram o
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
5
exercício de defesa por parte do contribuinte e que também não dizem respeito ao cerne
constitutivo e essencial do auto de infração.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade aduzidas.
Quanto ao mérito, o Recorrente alega que teria havido irregularidade/vício no
procedimento fiscalizatório, uma vez que teria decorrido aproximadamente 80 dias entre a
primeira intimação, ocorrida em 23/09/2016 e cumprida em 17/10/2016, e o ato do Fiscal dando
continuidade à fiscalização. Com isso, o Recorrente teria tido sua espontaneidade restabelecida
nos termos da Súmula CARF 75 e do art. 7 do Decreto n. 70.235/72, o que validaria as retificações
realizadas na DCTF e as DCOMPs para quitação apresentadas à RFB na petição de 17/10/2016.
Analisando a cronologia dos fatos nos autos do presente processo, tem-se que:
- em 23/09/2016 o Recorrente foi intimado do termo de início de fiscalização (e-
fls.3)
- supostamente em 17/10/2016, o Recorrente apresentou à RFB as cópias das
DCTFs retificadoras, as quais antes continham divergências, bem como das DCOMPs que
supostamente quitariam os valores questionados pela Fiscalização (e-fls. 12). Explico a seguir a
dúvida que recaiu sobre a exatidão da data do protocolo dessa petição.
- em 20/11/2016, foi emitido o termo da RFB recebendo os documentos acima (e-
fls. 11)
- em 06/01/2017, a Fiscalização emite termo dando continuidade à fiscalização,
identificando supostas irregularidades em DCTFs, DIRFs e DARFs do período analisado.

O Recorrente alega que o termo inicial do prazo deveria ser 17/10/2016, quando a
petição teria sido entregue à RFB.
Às fls. 11/12 do processo, apesar da rasura que houve por parte da RFB, quando
recebeu e deu protocolo aos documentos do contribuinte, o protocolo teria sido efetivado em
20/11/2016, a única data que aparece completa – com dia, mês, ano - no recebimento manual.
Veja-se:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
6

No entanto, dia 20/11/2016 foi um domingo, o que causa estranheza:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
7

Na Impugnação, o Recorrente trouxe a mesma petição, com protocolo manual
datado de 17/10/2016 (e-fls. 53):

Diante da dúvida objetivamente instaurada sobre a data de protocolo, entendo que
o mais correto seja considerar a data mais benéfica ao contribuinte, que seria a data de
17/10/2016.
Entre 17.10.2016, a data de protocolo das DCTFs retificadoras nas quais o
contribuinte teria supostamente corrigido as diferenças identificadas pela Fiscalização, e da
apresentação das DCOMPs que teriam compensado e liquidado as diferenças com outros créditos,
e a data de 06.01.2017, quando o Fisco apresentou manifestação dando seguimento ao
procedimento fiscalizatório, passaram-se mais de 60 dias, que é o prazo previsto pelo Decreto
70.235/72:

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
8
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; ...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.”

Colaciono abaixo as fls. 13 do processo que demonstram a data da continuidade do
procedimento fiscalizatório:

Assim, tem aplicabilidade a Súmula CARF n. 75:
Súmula CARF no 75
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
9

Tendo o sujeito passivo recuperado a espontaneidade, necessária para a confissão
de débitos e a caracterização do instituto da denúncia espontânea, a DCTF retificadora poderia ser
aceita.
Nada obstante esse primeiro ponto superado, esbarro em outra questão: com
exceção de dezembro/2015, não houve pagamento dos valores relativos à infração, o que impede
a aceitação da denúncia espontânea.
É assim a jurisprudência do CARF e inclusive desta Turma:

“ESPONTANEIDADE.
RECUPERAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
INOPERÂNCIA DO AUDITOR POR MAIS DE 60 DIAS. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 75.
A recuperação da espontaneidade da pessoa jurídica ocorre em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias.
Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e considerar as
transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o pagamento
dos valores relativos à infração.”
(Acórdão no 1401-004.140 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 22 de janeiro de 2020)

“RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. NÃO DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO
RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em recuperação da
espontaneidade desacompanhada da declaração dos tributos e seu recolhimento.”
(Acórdão no 1002-002.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão de 03 de fevereiro de 2023)

“RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. NÃO DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO
RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em recuperação da espontaneidade desacompanhada da
declaração dos tributos e seu recolhimento” (Acórdão no 1002-002.651 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 03 de fevereiro de 2023)

A denúncia espontânea levada a efeito pelo contribuinte foi realizada por meio de
compensação, não por pagamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
10
Para fins do art. 138 do CTN que rege a extinção do crédito tributário pela denúncia
espontânea, os valores confessados na DCTF retificadora deveriam ter sido objeto de pagamento,
não de compensação (DCOMPs) como aconteceu nos presentes autos. Assim, é a jurisprudência
deste E. CARF, inclusive sumulada:

Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

E também a jurisprudência do STJ: “é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ,
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
17/10/2018).

Considerando que as compensações não podem ser aceitas por esse óbice acima,
não será possível aceitar a denúncia espontânea.
A única exceção é relativamente ao fato gerador de dezembro/2015, cujo
comprovante de quitação foi apresentado conforme DARF de fls. 103 e DIRF às fls. 104 do
processo:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.468 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721243/2017-30
11

Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir dos
lançamentos as multas incidentes sobre os valores relativos a dezembro/2015.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir as multas incidentes os valores
relativos a dezembro/2015, mantendo-se incólumes os lançamentos de IRRF.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 166
DF CARF MF
Original